Tribunal: TJSP
Processo: 2274206-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274206-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente FLAVIO
SARQUIS CALAZANS DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA DIPO 4 - SEÇÃO 4.2.1 -
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274206-69.2020.8.26.0000 -Voto no 34013
2
Voto:
34013
Habeas Corpus:
2274206-69.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
Dipo 4.2.1
Autos:
1524176-66.2020.8.26.0228
Paciente:
Flavio Sarquis Calazans de Oliveira
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Vistos.
A
Defensoria
Pública
impetra
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Flavio Sarquis
Calazans de Oliveira, alegando constrangimento ilegal sofrido pelo
paciente no processo no 1524176-66.2020.8.26.0228, ao qual
responde como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06,
com trâmite perante o r. Juízo do Dipo 4.2.1. da Comarca da Capital.
Pleiteia o relaxamento da prisão
em flagrante diante da inobservância da cadeia de custódia
determinada pelo artigo 158-A e seguintes do Código de Processo
Penal. Pleiteia, alternativamente, a revogação da prisão preventiva,
sustentando ausência dos requisitos necessários à custódia cautelar,
além da insuficiente fundamentação da decisão que a decretou.
Alega, ainda, a desproporcionalidade da medida extrema diante das
condições pessoais favoráveis do suplicante (primariedade), tendo
em vista que, em caso de condenação, poderia vir a cumprir a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274206-69.2020.8.26.0000 -Voto no 34013
3
privativa de liberdade em regime mais brando do que o fechado. Por
fim, acena sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares
alternativas ao cárcere. (fls. 1/9).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
68/70).
Prestadas as informações pela
autoridade apontada como coatora (fls. 79/81).
O parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 84/100).
É o relatório.
Apura-se que o paciente foi preso
em flagrante delito e está sendo processado como incurso no artigo
33, caput, da Lei n.o 11.343/06, porque, em 16 de novembro de
2020, mantinha em depósito 1.973,2 gramas de maconha,
acondicionada em 03 invólucros plásticos, sendo certo que referidas
substâncias são causadoras de dependência física e psíquica e o
indiciado tinha a posse e guarda das drogas sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta
da
denúncia
que:
“o
denunciado mantinha no interior de um imóvel situado no endereço
dos fatos elevada quantidade de substância entorpecente. Ocorre que
policiais militares, por meio de delação apócrifa, tomaram ciência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274206-69.2020.8.26.0000 -Voto no 34013
4
fatos, bem como foram informados sobre as características físicas do
suspeito. Nesse contexto, policiais militares se dirigiram ao endereço
informado e, ao chegarem próximo à residência, avistaram o
denunciado saindo do local. Por ele apresentar as mesmas
características físicas informadas pelo delator, decidiram abordá-lo.
Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado na posse do
investigado, mas este, ao ser questionado pelos policiais, confessou
informalmente que traficava drogas, oportunidade em que franqueou
a entrada deles na residência. Em vistoria feita no local, os policiais
militares localizaram no interior de um quarto, 03 invólucros de
plástico contendo maconha. Diante disso, o denunciado foi preso em
flagrante delito e levado à Delegacia de Polícia, local em que foi
devidamente interrogado (fl. 09), mas se manteve silente. A
traficância vem demonstrada pela quantidade de drogas apreendidas
no interior da residência do averiguado, confissão informal, bem
como pela prévia denúncia de ocorrência de tráfico no local” (fls.
83/85 - principal).
Não
há
ilegalidade
da
prova
produzida por não ter obedecido à cadeia de custódia prevista no
artigo 158-A do Código de Processo Penal (Pacote Anticrime).
Informou
o
r.
Juízo
que
“A
audiência de custódia não é realizada, extraordinariamente, em
razão da situação de pandemia (COVID-19). Cumpre-se o estabelecido
pela Recomendação no 62,de 17 de março de 2020, do Conselho
Nacional de Justiça e ainda pelo Provimento CSM no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274206-69.2020.8.26.0000 -Voto no 34013
5
2545/2020.Manifestaram-se por escrito o Ministério Público e a
Defensoria Pública. 2. Em análise preliminar, não verifico a existência
de qualquer irregularidade apta a macular a prisão em flagrante,
tendo sido observados todos os requisitos constitucionais e legais. O
auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, não
havendo nulidades ou irregularidades a serem declaradas ou sanadas.
A situação fática encontra-se subsumida às hipóteses previstas no
artigo 302 do Código de Processo Penal. Em suma, não há motivo que
justifique o relaxamento da ordem flagrancial. (...)Não há que se falar
em quebra da cadeia de custódia, uma vez que as drogas foram
apreendidas no quarto do indiciado, e foram objeto de perícia,
conforme laudo de constatação provisória ,do qual consta inclusive
foto e números dos lacres. Ademais, não há que se falar em
permanecer no local com as drogas além do necessário para a
abordagem, considerando a periculosidade da conduta, e, além disso
,a coleta deve ser feita preferencialmente e por perito, mas não
obrigatoriamente, e há cópia da requisição do laudo pericia ,da qual
consta os números dos lacres, tudo a indicar que a cadeia de custódia
foi preservada na coleta, acondicionamento e armazenamento.”.
No mais, trata-se, como se vê, de
crime de extrema gravidade, equiparado a hediondo, que vem
atormentando
e
atemorizando
a
população,
abalando
a
tranquilidade social, com inegável afronta à ordem pública.
De acordo com os autos, as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274206-69.2020.8.26.0000 -Voto no 34013
6
periculosidade e de insensibilidade moral do paciente, notadamente
pela gravidade do crime, marcada pela grande quantidade de droga
traficada,
1.973,2
gramas
de
maconha,
fundamentando
suficientemente a prisão cautelar (artigo 282, inciso II, do Código de
Processo Penal), para o resguardo da ordem pública e para garantir
a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei
penal.
É cediço que a prisão cautelar,
para ser válida, deve observar os requisitos essenciais de toda
medida assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de
materialidade delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode
acarretar ao andamento do processo. No caso em questão, a
autoridade apontada como coatora, considerando presentes indícios
suficientes de autoria (conforme denúncia supramencionada) e
provas da existência do crime (Boletim de Ocorrência e Auto de
Exibição e Apreensão
fls. 2/4, 10 - principal), expressamente
indicou a necessidade de garantia da ordem pública, reportando-se,
ainda, à gravidade concreta do delito: “No caso em apreço, a prova
da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de
TRÁFICO DE DROGAS(artigo 33 da Lei no 11.343/2006)encontram-se
evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do
Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o
auto de apreensão (fl. 10) e o laudo de constatação da droga (fls.
22/24). Trata-se, na hipótese, da apreensão de 03 porções de
maconha(1.973,2 g). A quantidade de droga apreendida, a forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274206-69.2020.8.26.0000 -Voto no 34013
7
acondicionamento, prontas para comercialização, e as circunstâncias
da abordagem, em averiguação a denúncia de tráfico de drogas,
sendo que o indiciado foi visto saindo da residência onde havia
aproximadamente 2 Kg de maconha, e possuía características
compatíveis
às
informadas
na
denúncia,
tendo
confessado
informalmente à prática do comércio de entorpecentes, indicam a
finalidade de mercancia. Não há que se falar em invasão de domicílio,
considerando que estava em situação de flagrante delito. A prisão
também é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, máxime
em se considerando que, em caso de condenação, o regime aberto não
terá lugar na espécie consoante os ditames da lei repressiva,
mormente considerando as circunstâncias pessoais (personalidade,
antecedentes) e do fato (gravidade em concreto do delito), bem como
os indícios de que se dedica a atividades criminosas ...” (fls. 91/92
principal).
Portanto, a r. decisão que decretou
a custódia cautelar está concretamente fundamentada nos termos
do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, não havendo
falar em contrariedade ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, e o artigo 315 do Código de Processo Penal,
com redação dada pela Lei no 13.964/19.
A gravidade concreta do crime e as
circunstâncias do fato (enorme quantidade de droga, natureza
nefasta e largo fracionamento), aliadas à existência de requisitos
previstos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274206-69.2020.8.26.0000 -Voto no 34013
8
recomendam, neste caso, a adoção da medida extrema, com vistas a
garantir a efetividade e a finalidade do processo penal.
Também
a
alegação
de
desproporcionalidade da medida extrema em caso de condenação
não prospera, pois, conforme decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista
ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de
pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se o réu
iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado” (RHC
87493/RS
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
07/12/2017, DJe 18/12/2017).
Não se ignora que o Código de
Processo Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão (artigo 319). Entretanto, mostram-se
insuficientes e inadequadas, já que incompatíveis com a hediondez
do crime de tráfico de drogas.
Aliás,
quisesse
o
legislador
possibilitar a aplicação de medidas cautelares alternativas ao
cárcere ao agente desse delito, não o teria considerado como
insuscetível de concessão de fiança, conforme dispõe o inciso II do
artigo 323 do Código de Processo Penal.
Isso
porque
caracterizaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274206-69.2020.8.26.0000 -Voto no 34013
9
verdadeiro contrassenso permitir a aplicação ao crime de tráfico de
entorpecentes de medidas cautelares alternativas
como, por
exemplo, comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas
condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução etc.
enquanto a menos severa delas, o arbitramento de fiança, por sua
relatividade intrínseca, é expressamente vedada, tanto pela
Constituição Federal (artigo 5o, inciso XLIII), quanto pelo próprio
Código de Processo Penal (artigo 323, inciso II), ao delito em
questão.
Com
tal
quadro
processual,
notadamente em face da gravidade do delito, mormente pelas
circunstâncias concretas em que se deram os fatos, nem mesmo
eventual primariedade e alegação de possuir residência fixa e
ocupação lícita têm o condão, por si sós, de conferir ao suplicante
direito à liberdade provisória.
O Colendo Superior Tribunal de
Justiça já assentou que:
“a primariedade, os bons antecedentes, residência
fixa e ocupação lícita constituem requisitos
individuais que não bastam para a liberdade
provisória
à
vista
da
potencialidade
e
periculosidade do fato criminoso e da necessidade
de assegurar-lhe a aplicação da lei penal” (5a
Turma, RHC no 8.321/SP, Rel. Min. José Arnaldo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274206-69.2020.8.26.0000 -Voto no 34013
10
Fonseca).
Cumpre anotar, ainda, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o,
inciso LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional
não desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que
visam a garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade
da ação penal.
Em
outras
palavras,
qualquer
outro posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção
de inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição
Federal estabelece expressamente a prisão em flagrante e por
ordem judicial fundamentada.
Ante
o
exposto,
DENEGO
A
ORDEM de habeas corpus.